Tribunal: TJBA
Processo: 8029223-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029223-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ANDREA GUSMAO SANTOS registrado(a) civilmente como ANDREA GUSMAO SANTOS

AGRAVADO: ANTONIO BERNARDINO DA SILVA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE
INADMISSIBILIDADE
REJEITADA. RECURSO CABÍVEL. PRECEDENTES. MÉRITO. SUPERVENIENTE RECONHECIMENTO
DE INCONSTITUCIONALIDADE
PELO STF. TEMA 984. TESE DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ART. 535, INC. III, § 5º DO CPC. APLICABILIDADE DO TEMA 733 DO STF. INVIABILIDADE DA TESE JURÍDICA.
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029223-07.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ESTADO DA BAHIA
e outros
e agravados
ANTONIO BERNARDINO DA SILVA e OUTROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade,
rejeitar a preliminar de não conhecimento e, no mérito, negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .